Tribunal: TJDFT
Processo: 0752833-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752833-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP AUTOR ESPÓLIO DE: CHIANG JIN GUAN REPRESENTANTE LEGAL: KENIA DE ARAUJO FERREIRA AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES D E C I S Ã O Em manifestação protocolizada em 15 de julho de 2024 para "chamar o feito à ordem com pedido de tutela cautelar incidental" (id 61528079) e instruída por documentos, a BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (devedor e então parte agravada) expõe a versão de “ausência de poderes” para o presente agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN, JIN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIMITADA – EPP e BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI, porque Fábio Pereira Fonseca Aires, administrador da empresa JIN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIMITADA – EPP (2o agravante), teria sido destituído dessa função antes da interposição do presente agravo de instrumento, o qual, em razão de se tratar de matéria de ordem pública, não poderia ter sido conhecido (Código de Processo Civil, artigo 104, § 2o). Desenvolve o raciocínio no sentido de que em vista desse informado “vício de representação” (“probabilidade de direito”) e da iminência de levantamento de valor expressivo (“perigo de demora”) seria hipótese de cautelar de urgência incidental (poder geral de cautela e prejudicial externa), com base nos artigos 297, 300, 313, inciso V, “a” do Código de Processo Civil, até porque seria cabível da “querela nullitatis insanabilis” para a correção do aludido defeito insanável/ “transrescisório”. E informa acerca da possibilidade de provimento da Reclamação n. 61762, que, se provida, transmudaria a fase de cumprimento de sentença definitivo em provisório, haja vista que a competência da Suprema Corte teria sido usurpada pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática nos autos do AREsp 1338232/DF. É o relato. Em primeiro lugar não se visualiza a formulação de pedido específico, sobretudo inaudita altera parte (insuficiência da menção aos artigos da lei processual). De todo modo, não custa ressaltar que a questão decidida por esta 2a Turma Cível na sessão de julgamento do dia 19 de junho de 2024, mediante a publicação do acórdão n. 1877229, se refere apenas à continuidade (ou não) da fase de cumprimento de sentença e como tema subsidiário às duas apelações julgadas nessa mesma sessão e de relatoria do e. Des. Alvaro Ciarlini. A destituição do administrador provisório, com imediato reflexo na representação processual, não foi objeto de impugnação a tempo e modo, por parte da BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA (então agravada/devedora), e se constitui matéria da querela nullitatis insanabilis (defeito insanável), como bem articulado pela própria empresa BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA, certamente deve ter sido levantada na petição inicial da querela nullitatis insanabilis indeferida por sentença, e cuja apelação, de relatoria do e. Des. Alvaro Ciarlini, da mesma BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA (devedora) teria sido desprovida à unanimidade na mesma sessão de julgamento. Não fosse isso o suficiente, há a notícia de que o acórdão da 6a Turma Cível que teria mantido a decisão de perda de eficácia dos atos do nominado administrado da JIN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIMITADA - EPP (questão sub judice) teria sido publicada em 24 de abril de 2024 (após a interposição do presente agravo). Ademais, a fase de cumprimento de sentença estamparia situação processual de litisconsórcio ativo, em que não teria sido articulada (ou evidenciada) qualquer impropriedade da representação em relação ao credor principal ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN e BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI - então agravantes/credores -, os quais não podem ser afetados. E a notícia de eventual cassação (ou não) em sede de Reclamação perante o e. Supremo Tribunal Federal, com base em decisão monocrática do e. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, não se inclui no contexto fático-probatório em que foram julgados os três recursos (duas apelações de relatoria do e. Des. Alvaro Ciarlini e o presente agravo instrumento, como tema acessório). Por esse fundamentos, não conheço do expediente de "chamar o feito à ordem" com o propósito de "tutela cautelar incidental". De todo modo, em observância ao direito ao contraditório, dê-se vista ao ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN, JIN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIMITADA – EPP e BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI. Escoado o prazo, arquive-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator